Tribunal: TJDFT
Processo: 0041081-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041081-98.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, LELIO LAZARO GUIMARAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial por força da decisão de ID 73936800, para que fosse aplicado o valor do salário mínimo vigente à época da expedição do requisitório, alterando a decisão de ID 69966827. Os novos cálculos da Contadoria Judicial foram apresentados no ID 76589615, havendo concordância tanto dos exequentes (ID 77152285) quanto do DISTRITO FEDERAL (ID 77601526). Assim, determino a retificação do precatório de ID 52850967, considerando os cálculos da Contadoria Judicial de ID 76589615. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador